Tribunal: TJBA
Processo: 8066504-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066504-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: SONILDES SOUSA MIRANDA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES, KARINA MARTINS OLIVEIRA

PJ03

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA EXTINTIVA. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO APONTADA COMO AGRAVADA DE CONSTRIÇÃO DE VALORES. DISCUSSÃO RECURSAL VOLTADA SOBRE A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. MATÉRIA OBJETO DE DECISÃO ANTERIOR SEM RECURSO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA DISCUSSÃO. DECISÃO NEGATÓRIA DE SEGUIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Cuida-se de agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, o qual visava impugnar decisão judicial que determinara o bloqueio de valores para custeio de tratamento do beneficiário em clínica fora da rede credenciada, nos termos de prescrição médica e decisão anterior estabilizada.

II.

Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se é possível rediscutir, em sede de agravo de instrumento, a obrigação de custear tratamento fora da rede credenciada, determinada em decisão anterior estabilizada, diante da alegação de existência de profissionais habilitados na rede da operadora.

III.

Razões de decidir

3. A insurgência da agravante busca reabrir discussão sobre o mérito da decisão judicial que autorizou o tratamento fora da rede credenciada, a qual já se estabilizou pela ausência de recurso próprio na oportunidade, sendo incabível sua rediscussão em sede de agravo de instrumento.

4. A decisão que determinou o bloqueio de valores visou apenas garantir o cumprimento da ordem anterior, não comportando rediscussão sobre a escolha da clínica.

5. Restou configurada a preclusão quanto à decisão que autorizou o tratamento na clínica indicada, pois não foi interposto recurso oportuno.

IV.

Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: "1. É incabível rediscutir, em agravo de instrumento, decisão judicial que autorizou tratamento fora da rede credenciada quando não impugnada oportunamente. 2. A posterior determinação de bloqueio de valores não reabre a discussão sobre o mérito da ordem judicial preclusa."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 8066504-94.2024.8.05.0000
, em que figura como agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e, como parte agravada,
J. C. S. M. de J.
, representado por sua genitora
SONILDES SOUSA MIRANDA DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _______ de _____________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça